Tribunal: CARF
Processo: 11610.012304/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF restringe-se aos valores efetivamente comprovados pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.012304/2009-02
ACÓRDÃO
2002-010.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE GUANCIALE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF restringe-
se aos valores efetivamente comprovados pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012304/2009-02
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
De acordo com a Fiscalização e como consta no relatório da decisão de piso, foi
glosado o valor de R$ 27.830,22, relativo às fontes pagadoras:
a) Favorita Transportes Ltda (CNPJ 01.743.404/0001 38), no valor de R$ 2.561,16;
b) Dominar – Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 03.896.373/0001-80), no valor de
R$ 13.110,06;
c) Dominar – Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 03.896.373/0001-80), no valor de
R$ 13.110,06; KF Express Ltda (CNPJ 04.124.983/0001-29), no valor de R$
12.139,00.
Conforme descrito no Acórdão 12-65.363 - 7a Turma da DRJ/RJ1:
2.1. A fiscalização informa que consta recolhimento do imposto retido de R$
14.585,88 da Favorita Transportes e não consta recolhimento de imposto retido
das empresas Dominar Industria e Comercio e KF Express, todos provenientes de
aluguel. Alterado o valor na DIRPF.
3. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
(cód. 0211) de R$ 27.830,22, multa de mora de R$ 5.566,04, além de juros de
mora de R$ 11.474,39 (calculados até 30/11/2009).
Após a impugnação o lançamento foi julgado procedente em parte, mantendo-se a
glosa relativa aos aluguéis recebidos da empresa Dominar- Indústria e Comércio Ltda e o
contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Que a decisão guerreada manteve o imposto referente a empresa Dominar-
Indústria e Comércio Ltda sob o argumento de que o recorrente não teria comprovado o
recolhimento do imposto sem ter apreciado os fatos e os fartos documentos apresentados
(DARF’S) que comprovam o recolhimento do Imposto Retido na Fonte sobre aluguel no ano
calendário 2005;
Entende que a prova documental por ele produzida são hábeis e idôneas a
comprovar a veracidade de suas alegações, razão pela qual a r. decisão não deve prevalecer.
Requer o provimento do recurso voluntário para reformar a decisão da DRJ/RJ1,
para considerar o lançamento improcedente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012304/2009-02
3
Conforme relatado acima, a Lide se resume aos aluguéis recebidos da empresa
Dominar- Indústria e Comércio Ltda que não teriam sido submetidos aos recolhimentos do
Imposto de Renda pelo contribuinte.
Segundo o recorrente junto à impugnação foram anexados todos os DARF’s sob o
Código 3208 que comprovariam os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte relativos
aos aluguéis recebidos da empresa DOMINAR que foram mantidos pela decisão de piso.
A meu ver, com razão o recorrente.
Analisando os autos, em especial os documentos de fls. 16 e seguintes da
impugnação, que também foram colacionados em seu recurso, resta comprovado o recolhimento
dos impostos através de DARF’s referentes aos aluguéis no ano calendário 2005.
Referidos comprovantes demonstram se tratar dos aluguéis recebidos da empresa
Dominar- Indústria e Comércio Ltda, destacando as competências e os respectivos valores
recolhidos, com o Código 3208 que se aplica justamente no recolhimento do imposto de renda
retido em decorrência de importâncias pagas por pessoa jurídica à pessoa física, a título de
Rendimentos de aluguéis.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e Dar-lhe Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 101
DF CARF MF
Original